Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701231-44.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO REZENDE LINHARES PACIENTE: GABRIEL DE JESUS MONTEIRO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por Flávio Rezende Linhares em favor de Gabriel de Jesus Monteiro Machado, que se encontra preso preventivamente nos autos do processo no 0709224-57.2025.8.07.0006, em trâmite perante o Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, sob a autoridade do respectivo Juízo. A impetração dirige-se contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao fundamento de que o prazo da custódia não se submete a cálculo matemático, devendo ser analisado sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputando-se razoável a manutenção da prisão por aproximadamente 139 dias, ao menos até a audiência designada para 29 de janeiro de 2026. A defesa sustenta que a decisão se limitou à análise temporal, sem enfrentar de forma concreta os fundamentos legais que autorizariam a manutenção da medida extrema, nos termos do Código de Processo Penal . O impetrante, em síntese, alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que o decreto prisional carece de lastro fático e jurídico suficiente, especialmente quanto aos requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 282 do CPP. Sustenta que o paciente se encontra preso há mais de 120 dias, sem que haja demonstração concreta do periculum libertatis, inexistindo elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta, ainda, que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, circunstâncias pessoais favoráveis que autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 319 e 282, §6o, do CPP, inclusive com a possibilidade de monitoramento eletrônico, conforme previsão legal invocada na inicial. A defesa também invoca violação a direitos e garantias fundamentais, notadamente o art. 5o, incisos LXVIII e LVII, da Constituição Federal, bem como os arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal por falta de justa causa e por inexistência de fundamentação substancial na decisão que manteve a custódia cautelar. Afirma que a prisão preventiva, enquanto medida excepcional e de ultima ratio, estaria sendo utilizada como antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência, destacando que não foram demonstrados, de forma concreta, os pressupostos e fundamentos legais exigidos para sua subsistência. Diante desse contexto, requer-se a concessão da ordem, inicialmente em caráter liminar, para a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a consequente revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas, entendidas como suficientes e adequadas ao caso concreto. No mérito, pugna-se pela confirmação definitiva da liminar, a fim de fazer cessar a alegada coação ilegal, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade, por inexistirem fundamentos jurídicos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia extrema. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel de Jesus Monteiro Machado, contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF que indeferiu a revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia sob o fundamento da razoabilidade do prazo. A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da medida extrema, alegando inexistência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, por configurar constrangimento ilegal. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 80212383 – p. 96): “No dia 28 de maio de 2025 (quarta-feira), por volta das 18h, em via pública, na Vila DNOCS, Sobradinho/DF, o denunciado GABRIEL DE JESUS MONTEIRO MACHADO, agindo de forma consciente e voluntária, com ânimo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima pretendida Luciano O. dos S., vindo a atingir, por erro na execução, a vítima Gabriel A. de. S., causandolhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser juntado oportunamente. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheais à vontade do denunciado, pois a vítima não foi atingida em região de imediata letalidade. O crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de desentendimentos banais anteriores entre o denunciado e a vítima pretendida Luciano O. dos S. O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada de surpresa, em circunstância em que não lhe era possível prever o ataque, visto que o denunciado efetuou os disparos de forma sorrateira, em plena via pública. O crime resultou em perigo comum, eis que expôs um número indeterminado de vidas a perigo. No dia dos fatos, o denunciado estava em um lava-jato quando teve um desentendimento com Luciano O. dos S., porquanto o denunciado supunha que Luciano estivesse falando mal dele para outras pessoas. Os dois já haviam tido entrevero anteriormente. Após o desentendimento, Luciano deixou o local conduzindo um veículo GM/Corsa, cor prata, acompanhado de Carlos Eduardo Oliveira de Jesus e de Denilson Alexandre. O denunciado também já havia deixado o local. Enquanto Luciano transitava pela via pública, o denunciado, repentinamente, efetuou disparos de arma de fogo na direção de Luciano, que estava no interior do veículo. A vítima Gabriel, que transitava pelas proximidades, acabou sendo atingida por erro na execução do delito. A vítima Gabriel estava na companhia de sua companheira Maria Clara Furtado dos Santos e de seu filho, então com sete meses de idade. Após os disparos, o proprietário de um comércio próximo ao local do crime gritou para eles correrem para o comércio. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia GABRIEL DE JESUS MONTEIRO MACHADO como incurso na conduta tipificada no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 73, todos do Código Penal.” N.g. A denúncia oferecida e recebida, somada aos depoimentos de testemunhas e vítima, é elemento robustos que comprova a materialidade e indícios de autoria, denotando o fumus comissi delicti. Destarte, do exposto deduz-se de forma incontestável a materialidade do crime e a existência de indícios robustos de autoria (fumus comissi delicti), sendo imperioso salientar que, para a imposição de uma medida cautelar de prisão, não se requer a inquestionável certeza sobre a autoria do delito, mas apenas uma probabilidade suficientemente fundamentada. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva e sua reanálise está embasada em garantir a ordem pública (ID 80212383) esclarecendo que: “Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas de GABRIEL DE JESUS MONTEIRO, denunciado pela prática do crime cujas penas estão previstas no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 73, todos do Código Penal. O Ministério se manifestou contrariamente ao pedido, oficiando pela manutenção da custódia cautelar (ID 260610857). A Defesa sustenta, em síntese: i) excesso de prazo da prisão; ii) decreto prisional embasado em elementos genéricos e; iii) ausência de indícios de autoria. A prisão preventiva do acusado foi decretada nos autos cautelares no 0711586- 32.2025.8.07.0006, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo cumprida em 12/9/2025 (ID 249813505). É o relato. Decido. Não assiste razão à Defesa. Inicialmente, a orientação traçada em nossas Tribunais Superiores é no sentido de que o excesso de prazo da instrução deve ter por referência os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo que a tramitação dos processos, na esfera criminal, não se realiza por simples cálculo matemático. No caso dos autos, se apura a prática de tentativa de homicídio qualificado, com a prisão preventiva cumprida em 12/9/2025. Após o recebimento da denúncia (ID 252963246), o réu foi citado, em 14/10/2025, tendo apresentado resposta à acusação no ID 254696548. Em seguida, foi designada audiência de instrução e julgamento (ID 255986412). Conforme registrado em ata (ID 260610849), diante da não localização da testemunha Carlos Eduardo, arrolada pela acusação (ID 260608453), o Ministério Público reiterou o pedido de oitiva, razão pela qual foi designada audiência de instrução e julgamento, em continuação, para o dia 29/1/2026. Frise-se que, no momento processual oportuno, a Defesa não arrolou testemunhas a serem ouvidas em juízo (ID 255986412). O feito vem tramitando de forma regular e, por vezes, uma tramitação mais alongada dos processos de competência do Tribunal do Júri se dá em razão da maior complexidade dos feitos. Nesse sentido, confira-se o precedente: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As alegações atinentes à legalidade da prisão preventiva, mantida por ocasião da sentença de pronúncia, e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas não foram analisadas pelo acórdão recorrido, razão pela qual não podem ser apreciadas, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. A ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri que demandam, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Ressalta-se que a instrução criminal foi encerrada e o agravante foi pronunciado, com a interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, já julgado, e recurso especial. 4. Assim, estando a instrução concluída, aplica-se, à hipótese, o Verbete Sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Aplica-se ao caso, ainda, o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 5. Não se verifica, assim, desídia dos órgãos jurisdicionais, tendo o processo regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência do suscitado de excesso de prazo. 6. Ademais, não se revela desarrazoado o tempo de custódia cautelar, mormente se considerada a pena abstrata do delito imputado na sentença de pronúncia - art. 121, § 2o, IV, do Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido. AgRg no HC n. 953.888/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. Embora o “prazo razoável” do processo e o “excesso de prazo” da prisão preventiva não se paute por critério meramente aritmético, como dito acima, constata-se que o réu está custodiado há 98 dias e, até a realização da próxima audiência de instrução designada, o lapso temporal totalizará aproximadamente 139 dias. De acordo com a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, recomenda o prazo máximo de 178 dias para o encerramento da primeira fase do júri; contudo, o prazo não é absoluto, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto. Dessa forma, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, não havendo demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia deste juízo ou de atos protelatórios por parte da acusação. Ademais, ao contrário do afirmado pela Defesa, o decreto prisional encontra-se embasado em elementos concretos e em indícios suficientes de autoria delitiva. A conduta delitiva atribuída ao acusado é concretamente grave e a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Este último, diante do fundado temor das testemunhas de sofrerem represálias, face a liberdade do réu. Repise-se, os argumentos lançados no decreto prisional: (...) Dessa forma, tem-se que a materialidade e autoria do delito estão bem delineadas nas investigações. O i. representante sustenta a necessidade da decretação da prisão preventiva de GABRIEL DE JESUS MONTEIRO MACHADO, vulgo “CHINA” tendo em vista que sua liberdade implica graves riscos à ordem pública em virtude da gravidade concreta do delito e do elevado potencial lesivo do modus operandi empregado, uma vez que teria efetuado disparos de arma de fogo contra o veículo ocupado, em plena via pública, em local de grande circulação de pessoas, atingindo terceiro inocente que trafegava com a esposa e uma criança, fato este a revelar conduta audaciosa, de desprezo absoluto pela vida humana e pela segurança coletiva, e que se mostra, apta a disseminar pânico e intranquilidade social. Ainda, a periculosidade do agente se verifica pela extensa folha de antecedentes criminais (ID 249348961), a qual demonstra a reincidência e a conduta voltada à criminalidade, com condenações definitivas, inclusive por tráfico de drogas, além da ação penal 0709167-15.2020.8.07.0006, por tentativa de homicídio em 2016. Soma-se a isso, o fato de que o investigado, ainda de acordo com sua FAP, o representado se encontra cumprimento de pena em regime aberto, com prisão domiciliar. Noutro giro, conforme pontuado pelo órgão ministerial, além da ordem pública, a segregação cautelar se revela imperiosa para conveniência da instrução criminal, tendo em vista que os “colaboradores” da comunidade, embora tenham fornecido relevantes informações, se negam a prestar depoimento formal, pois temem sofrer represálias (ID 245863878). Certo é que, a manutenção da ordem pública não se restringe apenas à prevenção de novos crimes, mas também à preservação da credibilidade da justiça e da confiança da comunidade na eficácia do sistema penal. A impunidade, ainda que provisória, diante da reiteração criminosa, gera sentimento de indignação e desamparo social. Nos termos da jurisprudência do STJ, tem-se que a reincidência e a reiteração criminosa constituem fundamento idôneo para imposição da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, observe-se: Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes (STJ - AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Diante da gravidade concreta dos fatos narrados, da periculosidade demonstrada pelo representado, qualquer medida cautelar diversa da prisão seria absolutamente inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal. Ademais, é cediço que testemunhas de crimes violentos possuam fundado temor em contribuir com elucidação dos fatos, face o medo de sofrerem represálias, de modo que a custódia é necessária para assegurar a liberdade psicológica da vítima e das testemunhas, evitando supostas retaliações e constrangimentos. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado, evidenciada pelo modo como agiu - efetuou disparos de arma em via pública, atingindo terceiro inocente, associada a reincidência e a reiteração criminosa (FAP - ID 251292122), justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública, conforme entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. A garantia da ordem pública tem a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se, pois, o meio social. Conquanto a Defesa sustente que os indícios de autoria restam fragilizados, não compartilho deste entendimento, haja vista que até o momento, não há elementos novos de análise suficientes para afastar os fundamentos lançados na decisão questionada. Desse modo, necessário o término da instrução para, de fato, afastar os indícios até então existentes nos autos. Outras medidas cautelares, em substituição, por ora, não se mostram aptas para garantir a ordem pública ou à conveniência da instrução criminal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a prisão preventiva, nos termos dos art. 312, 313 e 316, caput (a contrário sensu), do Código de Processo Penal.” A perpetração do crime de tentativa de homicídio suscita um estado de inquietação no seio da comunidade, provocando um palpável receio ante a possibilidade de o presumível autor permanecer em estado de liberdade, mormente em circunstâncias em que a infração é cometida mediante o uso de faca. Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade do paciente de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que o crime perpetrado decorre de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum. Ademais, percebe-se nesse juízo preliminar que o paciente é useiro e vezeiro de práticas criminosas, cumprindo pena por tráfico de drogas e respondendo por crime de roubo circunstanciado. Conforme se observa do Relatório de Situação Processual Executória, o paciente cumpre pena de 7 anos e 11 meses de reclusão e, mesmo assim, resolveu incidir em comportamento grave, atentando contra a vida de outrem, o que demonstra uma persistência na senda criminosa, merecendo reprimendas cada vez mais graves, pois nem mesmo condenação anterior foi capaz de afastá-lo da prática de novos crimes. Portanto, é notório que o paciente representa risco para a ordem pública, devendo ser mantida a prisão. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, que no caso está estampado por múltiplos elementos como o fato de, mesmo sendo reincidente e em cumprimento de pena, ter resolvido se enveredar a praticar novo crime grave e hediondo. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar, especialmente quando várias testemunhas reconheceram o paciente e depuseram em seu desfavor. Cumpre ainda destacar que, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, a verificação de excesso de prazo na prisão preventiva não pode ser aferida por critérios meramente aritméticos. Como leciona Guilherme de Souza Nucci, “a aferição de eventual constrangimento ilegal por morosidade processual deve levar em consideração critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os quais exigem a ponderação de fatores como a complexidade do feito, o número de acusados, a atuação dos sujeitos processuais e a movimentação processual por parte do juízo competente” (in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Nesse sentido, é oportuna a citação do parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria do TJDFT, que prevê como prazo recomendatório o período de 148 dias para a conclusão da instrução criminal em feitos com réu preso, no rito ordinário. Ressalte-se: trata-se de parâmetro de razoabilidade, e não de limite legal vinculativo cuja extrapolação determine, de imediato, o relaxamento da prisão. A legislação brasileira, de forma clara, não fixa prazo máximo de duração da prisão preventiva, exigindo, ao revés, que sua manutenção se submeta à permanente aferição da necessidade e da proporcionalidade, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP. No caso, consultando os andamentos processuais na origem, nota-se que o impulso oficial tem sido devidamente observado, não sendo tarde lembrar que o procedimento do crime de homicídio enfrenta mais de uma fase, e necessidade de maior amplitude probatória, o que justifica plenamente o curso do processo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por enquanto, medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2026 18:14:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator